Tribunal: TJES
Processo: 5016515-87.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016515-87.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERENA DE SOUZA TEIXEIRA
RECORRIDO: OLGA LUIZA DA SILVA TEIXEIRA e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM INTERNACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por intermediadora de venda de pacote de viagem internacional, inconformada com sentença que reconheceu sua responsabilidade solidária pelo descumprimento contratual e a condenou à restituição do valor pago pelos consumidores, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A autora adquiriu pacote de viagem para Cancún, no período de 10/10/2024 a 15/10/2024, pelo valor de R$ 2.199,00, sendo posteriormente informada do cancelamento do serviço contratado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade da intermediadora na cadeia de fornecimento do serviço turístico. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações entre passageiros e fornecedores. Verificação da ocorrência de dano moral decorrente do inadimplemento contratual e frustração das legítimas expectativas do consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

A recorrente atuou como fornecedora intermediária, integrando a cadeia de consumo e respondendo solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

Inexistem nos autos elementos que afastem sua responsabilidade ou configurem excludente de responsabilidade civil.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária de agências e intermediadoras pela falha na prestação de serviços turísticos em venda de pacote de viagem.

O inadimplemento contratual e a retenção indevida dos valores pagos justificam a indenização por danos morais, pois a frustração da viagem e o descaso com o consumidor ultrapassam o mero aborrecimento.

O valor fixado em R$ 3.000,00 para cada autor observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não se revelando excessivo ou irrisório, nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A intermediadora de pacotes turísticos responde solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual, integrando a cadeia de fornecimento. A frustração da viagem, com retenção dos valores pagos, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI e VIII; 14 e 35, III;

Código Civil, art. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 2079404 MG 2022/0056603-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016515-87.2023.8.08.0012

RECORRENTE: VERENA DE SOUZA TEIXEIRA

RECORRIDOS: OLGA LUIZA DA SILVA TEIXEIRA, LUCIANO NOGUEIRA DOS SANTOS, TUCANO TRAVEL TURISMO LTDA e ERICK SOARES DE ABREU

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM INTERNACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por intermediadora de venda de pacote de viagem internacional, inconformada com sentença que reconheceu sua responsabilidade solidária pelo descumprimento contratual e a condenou à restituição do valor pago pelos consumidores, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A autora adquiriu pacote de viagem para Cancún, no período de 10/10/2024 a 15/10/2024, pelo valor de R$ 2.199,00, sendo posteriormente informada do cancelamento do serviço contratado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade da intermediadora na cadeia de fornecimento do serviço turístico. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações entre passageiros e fornecedores. Verificação da ocorrência de dano moral decorrente do inadimplemento contratual e frustração das legítimas expectativas do consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

A recorrente atuou como fornecedora intermediária, integrando a cadeia de consumo e respondendo solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

Inexistem nos autos elementos que afastem sua responsabilidade ou configurem excludente de responsabilidade civil.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária de agências e intermediadoras pela falha na prestação de serviços turísticos em venda de pacote de viagem.

O inadimplemento contratual e a retenção indevida dos valores pagos justificam a indenização por danos morais, pois a frustração da viagem e o descaso com o consumidor ultrapassam o mero aborrecimento.

O valor fixado em R$ 3.000,00 para cada autor observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não se revelando excessivo ou irrisório, nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A intermediadora de pacotes turísticos responde solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual, integrando a cadeia de fornecimento. A frustração da viagem, com retenção dos valores pagos, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI e VIII; 14 e 35, III;

Código Civil, art. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 2079404 MG 2022/0056603-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora, em síntese, que adquiriu pacote de viagem junto aos requeridos, com destino a Cancún, para o período de 10/10/2024 a 15/10/2024, pelo valor de R$ 2.199,00. Relata que foi informada pela parte ré acerca do descumprimento contratual, impossibilitando a realização da viagem. Diante disso, pleiteia a restituição do valor pago e indenização por danos morais em razão da frustração do contrato.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido exordial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, condeno solidariamente os requeridos ao pagamento à parte autora da quantia de R$2.199,00, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento, também de forma solidária, à parte autora da quantia total de R$6.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data, sendo R$3.000,00 para cada um dos autores.

Irresignada, a requerida Verena interpôs o presente Recurso Inominado, argumentando que também foi vítima dos corréus Erick e Tucano Travel, tendo apenas intermediado a venda dos pacotes de viagem, sem participar do inadimplemento contratual. Relata que repassou integralmente os valores recebidos, não tendo se beneficiado financeiramente da operação, e que, inclusive, ajuizou ação própria contra os demais requeridos, obtendo sentença favorável. Afirma que do valor pago pelos autores apenas R$ 502,00 ficaram em sua posse, quantia que se dispõe a restituir. Sustenta que não há fundamento para sua condenação por danos morais, requerendo, ao final, a reforma da sentença para limitar sua responsabilidade à devolução desse valor e o afastamento da indenização. Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Conforme se depreende dos autos, resta inequívoca a falha na prestação do serviço por parte da empresa Tucano Travel Turismo Ltda., com prejuízos evidentes suportados pelos consumidores, que, apesar de terem adimplido integralmente o valor contratado, não usufruíram do serviço de viagem internacional.

Passa-se, então, à análise da responsabilidade da recorrente pelos danos experimentados pelos autores.

Verifica-se que a recorrente atuou como agência de viagens, intermediando a venda do pacote turístico e integrando, por conseguinte, a cadeia de fornecimento do serviço.

Nessa condição, ainda que não tenha sido a executora direta da viagem, a recorrente figura como fornecedora intermediária, devendo responder solidariamente pelos vícios da prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Inexistem nos autos elementos capazes de configurar qualquer causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária das agências de turismo nas hipóteses de inadimplemento ou defeito na prestação do serviço contratado, como no caso em análise:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGÊNCIA DE TURISMO. PACOTE . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEFEITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BAGAGENS . AVARIAS. VENDA DE PASSAGENS. INTERMEDIADORA. PARTE ILEGÍTIMA . ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1 . Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote. 2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a partir da tese de que a ora recorrente atua como mera intermediadora na venda de passagens e é parte ilegítima para responder por avarias em bagagens, demandaria a análise de aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inviável no recurso especial devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ. 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2079404 MG 2022/0056603-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023).

Portanto, reconheço a responsabilidade solidária da recorrente pelos prejuízos experimentados pelos consumidores, nos termos dispostos pelo juízo sentenciante:

A terceira requerida também deve responder solidariamente perante os consumidores autores. Isso porque, a terceira ré possuía parceria comercial com a agência e seu sócio proprietário, tendo intermediado o contrato firmado pelos autores, tanto que os pacotes de viagens foram por ela comercializados e foi ela quem recebeu o valor pago pelos autores, conforme comprovante de pagamento que instrui a inicial. A terceira ré, assim, participou da cadeia de fornecedores, recebeu comissão pelos pacotes comercializados e deve, portanto, responder perante os consumidores pelos danos que lhes foram ocasionados diante do não cumprimento do contrato. Trata-se de risco da atividade desenvolvida no mercado de consumo que não pode ser repassado ao consumidor. Assim, impõe-se o acolhimento do pleito autoral para determinar às requeridas que restituam aos autores o montante pago pelo pacote de viagem não cumprido (art. 35, III, do CDC), a saber, R$2.199,00, devidamente atualizado.

Ademais, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
quanto a procedência dos pedidos autorais, também sendo devida a condenação da cia aérea ao pagamento de indenização por danos morais:

Os danos morais também restam caracterizados. Restou demonstrado que os requeridos permanecem, de forma indevida, com o valor pago pela parte autora e sem qualquer previsão concreta para a realização da efetiva restituição, o que frustra o consumidor e o coloca em situação de desvantagem, além de revelar o desrespeito e o descaso do fornecedor requerido com os direitos do consumidor. A parte autora também teve frustradas suas expectativas em relação à viagem programada e cancelada unilateralmente pela parte requerida. A situação vivenciada causou à parte autora transtornos que ultrapassam a seara do mero aborrecimento ou chateação do cotidiano e se traduzem em verdadeira ofensa aos seus direitos da personalidade, especialmente sua dignidade enquanto consumidora.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)